Tribunal: TJSP
Processo: 2124251-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Insurgência em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida. Não há razão para que a execução seja feita por penhora no rosto dos autos da ação civil pública, pois não há notícia do respectivo julgamento de mérito nem prejudicialidade entre as demandas. Recurso desprovido.